Tribunal: TJMT
Processo: 0002771-79.2015.8.11.0086
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002771-79.2015.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ELESSANDRO MENDES LIMA - CPF: 301.287.528-07 (APELANTE), MARIA CRISTINA SALDAN - CPF: 041.125.019-19 (APELANTE), MARIA DAS DORES FREIRE DA SILVA - CPF: 077.951.141-72 (APELADO), ROBERSON SIQUEIRA DE MELO - CPF: 992.247.200-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), J. G. S. M. L. (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CRIANÇA COM HEMATOMA – TESE AUTORAL DE QUE A LESÃO OCORREU ENQUANTO A CRIANÇA SE ENCONTRAVA SOB OS CUIDADOS DA CRECHE, CUJA RESPONSÁVEL FIGURA NO POLO PASSIVO DA LIDE – AUSÊNCIA DE PROVA DA ATUAÇÃO ILÍCITA DA RÉ OU DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A SUA ATIVIDADE E O EVENTO DANOSO – AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O HEMATOMA SURGIU ENQUANTO A CRIANÇA SE ENCONTRAVA NA CRECHE – AUTORES QUE MANIFESTARAM DESINTERESSE NA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I – A comprovação da atuação ilícita e do nexo de causalidade entre a ação ou omissão e o resultado tido como danoso são requisitos indispensáveis à responsabilidade civil, ainda que de índole objetiva.

II – Ausente a comprovação de que o hematoma surgido no corpo da criança foi provocado enquanto esta se encontrava sob os cuidados da creche, não há por onde deferir o pleito indenizatório formulado pelos pais da pretensa vítima.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
ELESSANDRO MENDES LIMA
,
MARIA CRISTINA SALDAN
e
JOÃO GABRIEL SALDAN MENDES LIMA
(menor impúbere representado pelos genitores), contra a sentença que, nos autos da “Ação de Indenização por Danos Morais” em epígrafe, proposta pelos apelantes em face de
MARIA DAS DORES FREIRE DA SILVA
, julgou
improcedentes
os pedidos iniciais.

Os apelantes reafirmam que houve falha na prestação do serviço oferecido pela ré, resultando em dano físico ao menor João Gabriel, enquanto se encontrava sob os cuidados da creche. Dizem, ainda, que a prova do dano, consistente em laudo de exame de corpo de delito, é suficiente para a condenação da ré, sobretudo em função da natureza objetiva de sua responsabilidade.

Intimada, a ré não apresentou contrarrazões.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo
não provimento
do recurso (id. 74575983).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Elessandro Mendes Lima
e
Maria Cristina Saldan
são pais do menor impúbere
João Gabriel Saldan Mendes Lima
. Em litisconsórcio ativo, os três propuseram a presente ação com o escopo de verem a ré,
Maria das Dores Freire da Silva
, civilmente responsabilizada pela violação da integridade física do menor, que teria sofrido um hematoma na região genital enquanto se encontrava aos cuidados da creche administrada pela demandada.

Com base na suposta atuação ilícita, pleitearam a condenação da ré ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de indenização por danos morais.

Após a manifestação de desinteresse dos autores na instrução probatória, a juíza decidiu a lide antecipadamente para julgar
improcedentes
os pedidos iniciais, por entender que não foi comprovado o nexo de causalidade entre a atuação da ré e o evento danoso.

Contra a sentença insurgem-se os autores, que alegam a presença dos requisitos da responsabilidade civil, sobretudo pela apresentação do exame de corpo de delito que atestou a presença de equimose na genitália do infante.

Resumida a controvérsia, entendo que a pretensão recursal não procede.

É que, embora a lesão sofrida pelo menor tenha sido demonstrada nos autos, não há nada que comprove que o dano físico tenha ocorrido enquanto o infante se encontrava sob os cuidados da ré.

A propósito, tanto o boletim de ocorrência contido no id. 73196038 -p. 5 quanto o auto de exame de corpo de delito do id. 73196039 foram elaborados mais de 24 horas após a saída da creche, do que se infere que o hematoma do qual se queixam os genitores pode ter ocorrido em momento diverso.

Convém ressaltar que o médico legista atestou a ausência de qualquer indício de conjunção carnal no infante, e destacou que o hematoma poderia corresponder a um trauma contundente (id. 73196039 – p. 1), isto é, poderia resultar de um choque contra determinada superfície, circunstância cuja ocorrência não pressupõe, necessariamente, a presença da criança no ambiente escolar.

De qualquer modo, aos apelantes foi devidamente oportunizada a produção de outras provas, aptas a corroborarem a tese de que a lesão ocorreu sob os cuidados da apelada; entretanto, afirmaram que não tinham interesse na dilação probatória, o que demandou o julgamento antecipado da lide.

Logo, não restou comprovada a atuação ilícita da ré, nem o nexo de causalidade entre sua conduta e o resultado tido como danoso, requisitos indispensáveis à responsabilidade civil, ainda que de índole objetiva.

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
ALEGAÇÃO DE AGRESSÕES SOFRIDAS POR MENOR EM ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. PARTE AUTORA QUE NÃO FEZ PROVA MÍNIMA DE SUAS ALEGAÇÕES, NOS TERMOS DO ART. 373, INCISO I, DO CPC.
Na espécie, oportuno lembrar a incidência do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que a atividade de educação e ensino consiste em verdadeira prestação de serviço, estando sujeita ao artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor. Contudo, compulsando o caderno probatório, verifico que inexiste prova mínima de que de forma efetiva os fatos ocorridos na Escola de Educação Infantil, em especial os gritos e agressões verbais ouvidos por outra mãe tenham relação com o menor.
Em que pese tenha sido demonstrada a materialidade da lesão sofrida pelo menor, não restou estabelecido o nexo de causalidade entre essas lesões e a Escola demandada. Além disso, não há elementos nos autos que demonstrem de forma cabal que as lesões tenham ocorrido dentro da escola, conforme bem analisado pelo magistrado sentenciante.
Ainda, no que concerne ao fato de ter largado o emprego para ficar com o filho, a prova dos autos também não corrobora com o afirmado pela autora, visto que frágeis as suas... alegações, uma vez que se percebe que o ponto crucial de ter saído do emprego não seria tão somente o fato de estar sem creche para o filho. Feitas estas considerações, face a ausência do nexo de causalidade, não há nos autos prova capaz de sustentar a pretensão autoral, razão pelo qual deve ser julgada improcedente a ação. NEGARAM PROVIMENTO AO APELO. UNANIME.”

(TJ-RS - AC: 70079012423 RS, Relator: Luís Augusto Coelho Braga, Data de Julgamento: 25/04/2019, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 30/04/2019)

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso e majoro os honorários sucumbenciais ao patamar de 15% sobre o valor atualizado da causa, ressalvados os consectários de eventual gratuidade (art. 98, §3o do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021